Tribunal: TJMT
Processo: 0005509-58.2016.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0005509-58.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WANDENIR ASSIS DA SILVA - CPF: 566.061.336-53 (RECORRENTE), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDOS.

1. O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

2. Se no acórdão fixou honorários em parâmetro distinto à regra processual civil, é caso de correção, com base em erro de falsa premissa. Os embargos devem ser conhecidos, para que a verba honorária seja fixada com base no art. 85, §8° do CPC.

3. Recurso acolhido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Wandenir Assis da Silva
em face do acordão, pelo qual foi dado parcial provimento ao recurso inominado, para: “reconhecer
a inexigibilidade de débito fiscal oriundo de execução fiscal Cód. 210314, bem como, condenar o município recorrido a condenação de danos matérias ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)”
(sic – id. 167100679).

O Embargante sustenta a existência de omissão/erro material no acordão proferido, sob o fundamento de que o embargante não deu “
causa à execução fiscal Cód. 155462 (Id 15553980 – fls. 23), situação confessada pelo próprio Embargado em sede de Contestação
” (sic), contudo, em virtude da intimação pessoal, sob pena de inscrição na Dívida Ativa e anotação no Cartório Distribuidor na Comarca de Barra do Garças, foi obrigado a realizar o recolhimento das custas e taxa judiciária, no valor total de R$570,52 (quinhentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos). Nesse caminho, sustenta ser devida a restituição do valor pago. Além disso, sustenta o erro material em relação ao valor indenizatório estabelecido como R$5.000,00 (cinco mil reais) na fundamentação e R$3.000,00 (três mil reais) no dispositivo. Ao final, requer seja sanada a omissão e corrigido o erro material.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023